Tribunal: TJSP
Processo: 1031825-46.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Parte autora que não se desvencilhou do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ausência de contrato assinado pela parte ré. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.